Tribunal: TJDFT
Processo: 0008484-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008484-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais DALETE COLONNA VASCONCELOS LIMA, DALVA LUCIA SOARES DE FRANCA, DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, DARCI LUIZ DOS SANTOS, DARLENE FERREIRA DOS SANTOS, DAVID VITAL DA SILVA, DAYSE ROSA DOS SANTOS, bem ainda quanto aos honorários da execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. A Contadoria Judicial juntou planilhas no ID: 30089066. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e informou que DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, DARCI LUIZ DOS SANTOS, DARLENE FERREIRA DOS SANTOS, DAVID VITAL DA SILVA e DAYSE ROSA DOS SANTOS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40SM, para fins de recebimento por RPV (ID: 30468028). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID: 30644952), apontando o excesso de R$ 2.681,22. O SINDIRETA, em nova manifestação, concordou com a impugnação do DF e com a planilha de cálculo de ID: 30644953. Pois bem. Ante a anuência do SINDIRETA com a irresignação do DF, homologo os cálculos de ID: 30644954, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, DARCI LUIZ DOS SANTOS, DARLENE FERREIRA DOS SANTOS, DAVID VITAL DA SILVA e DAYSE ROSA DOS SANTOS aos créditos individuais superiores a 40SM. Expeçam-se precatórios em favor de DALETE COLONNA VASCONCELOS LIMA e DALVA LÚCIA SOARES DE FRANÇA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em benefício de DALVA MOREIRA DA ROCHA RAMOS, DARCI LUIZ DOS SANTOS, DARLENE FERREIRA DOS SANTOS, DAVID VITAL DA SILVA e DAYSE ROSA DOS SANTOS, até o limite individual de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Brasília, 9 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador